Tribunal: TJES
Processo: 0001156-26.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001156-26.2020.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIS DE JESUS SANT ANA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001156-26.2020.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIS DE JESUS SANT ANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA IUDICIUM ACCUSATIONIS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE TER O RÉU AGIDO COM ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO.
NEGADO PROVIMENTO.
1.
Conforme o art. 413 do
CPP
, o acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência decisória do Conselho de Sentença. Por outro lado, reza o art. 419 do
CPP
que, na eventualidade de o juiz entender que esteja configurada infração penal que escape à competência do Tribunal do Júri (artigo 74, §
1º,
do CPP), deve remeter o feito ao juízo competente ou, se o for, proferir a sentença.
2. Caso em que
não se mostra possível afirmar que o réu tenha agido com “
animus necandi
”,
razão pela qual, deve ser
preservada a desclassificação
.
3. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001156-26.2020.8.08.0001 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIS DE JESUS SANT ANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO E
S
TADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a reforma da sentença de fls. 77/80, da 2ª Vara de Afonso Cláudio, que desclassificou a conduta praticada pelo apelado LUIZ DE JESUS SANTANA para o crime descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, afastando a imputação inicial de homicídio qualificado tentado.

Narra a inicial que no dia 25 de março de 2020, o apelado teria desferido golpes de arma branca que atingiram os braços e as costas da vítima Jozelita Alves Garcia, dando início a um homicídio, que somente não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Ao fim do “
iudicium accusationis
”, foi proferida a sentença recorrida, que por não vislumbrar a existência de “
animus necandi
”, desclassificou a conduta para o crime de lesão corporal.

De conformidade com as razões de fls. 88/89-v., o Ministério Público pugna pela reforma do édito recorrido, para que seja o apelado pronunciado nos termos da imputação inicial e finalmente submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contrarrazões defensivas às fls. 100/104, pugnando pela negativa de provimento ao recurso.

No id. 6040495, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pelo provimento do apelo.

É a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar.

Conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, o acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência decisória do Conselho de Sentença.

Por outro lado, reza o artigo 419 do estatuto processual penal que, na eventualidade de o juiz entender que esteja configurada infração penal que escape à competência do Tribunal do Júri (artigo 74, § 1
º
, do CPP), deve remeter o feito ao juízo competente ou, se o for, proferir a sentença.

Na espécie, o juízo de origem compreendeu que não se poderia extrair das provas dos autos, indicativo de que o recorrido tenha agido com dolo de matar, desclassificando a conduta para aquela tipificada no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006. Contra essa decisão, recorre o parquet, sustentando que as lesões provocadas pelo réu dirigiram-se à eliminação da vítima, que não veio a óbito graças à intervenção de terceira pessoa.

Revendo os autos, constata-se que o apelado convive maritalmente com a vítima, situação que perdurou após o crime e que era verificável, ao menos até a data da audiência de instrução.

Segundo relato da vítima, na noite dos fatos ambos haviam ingerido bebidas alcoólicas, sendo que a ofendida acessou o telefone celular do recorrido e visualizou mensagens que não a agradaram, iniciando uma discussão. Diz que, em momento posterior, quando foram se deitar, o réu a abraçou, ocasião em que ela o repeliu. Acresce, então, que o apelado tomou uma tesoura e a agrediu, ao que ela gritou e foi socorrida pelo seu compadre, a testemunha Claudinei Cassandro da Silva, que interrompeu as agressões.

No tocante às lesões, a vítima relata que, nos braços, foram superficiais, ao passo que o ferimento causado nas costas recebeu uma pequena sutura, em razão da qual recebeu três pontos.

O laudo de exame de lesões corporais juntado à fl. 62, atesta que a vítima não ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias, nem resultou em perigo de vida.

Nesse contexto, assiste razão ao magistrado sentenciante ao concluir que os danos físicos sofridos pela vítima não ostentam gravidade compatível com o delito de homicídio tentado. Malgrado seja fortemente reprovável a ação, dela
resultaram
lesões meramente superficiais, que não ameaçaram a vida da vítima.
E
stivesse o acusado, realmente, imbuído de matar poderia ter desferido golpes fortes o suficiente para penetrar na cavidade torácica da vítima, o que passou longe de ocorrer. Desta forma, é possível aqui diferenciar a ação do réu, que lesionou levemente a vítima, de uma tentativa de homicídio.
Nesta,
apesar de o autor desejar o resultado fatal, este não acontece por circunstâncias alheias
a sua
vontade, ao passo que, na hipótese, o réu não praticou ato com lesividade suficiente para causar a morte, apesar de dispor de instrumento hábil a tanto, e mesmo após sub
jugar
a vítima.

Desta forma
, a partir das
circunstâncias
f
á
ticas delineadas na
sentença
não se mostra possível afirmar que o réu tenha agido com “
animus necandi
”, razão pela qual, deve ser
preservada a desclassificação
.

Em linha com o entendimento aqui esposado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DINÂMICA DELITIVA FILMADA POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindolhe a soberania de seus vereditos. 2. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento pelo Conselho de Sentença somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.
Omissis
.
7. Nesse contexto, diante da ausência de qualquer indício da intenção, pelo agravante, de causar a morte da vítima, devidamente comprovada pela perícia e pelos relatos das testemunhas, deve ser restabelecida a decisão desclassificatória proferida pelo Juízo de primeiro grau, sendo pertinente ressaltar que não há, em tal situação, invasão da competência do Conselho de Sentença, porquanto compete ao juízo da pronúncia aferir se há lastro probatório que permita submeter o acusado ao Tribunal do Júri. 8. Agravo regimental provido. (STJ, AgRg no HC n. 785.057/MG,6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18/4/2023)

Assim, ausente provas a indicar que o acusado tenha agido movido pela vontade livre e consciente de matar, correta a decisão recorrida, de desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais), em favor da Dra. Michelle Santos de Holanda Estevão, OAB/ES nº 12.418, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.